Tribunal: TJDFT
Processo: 0735643-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735643-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO EDUARDO GONCALVES MARTINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, M. L. SANTOS CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FRANCISCO EDUARDO GONÇALVES MARTINS para ver reformada a decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A E M. L. SANTOS CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor para determinar o bloqueio judicial da importância correspondentes a R$34.000,00, nas contas bancárias da primeira ré, bem como compelir o primeiro réu a se abster de realizar descontos referentes ao empréstimo contratado. O agravante alega, em síntese, que inexiste dúvida sobre a fraude praticada pelo correspondente bancário da instituição financeira, visto que foi vítima de golpe da falsa portabilidade, a demonstrar a probabilidade do direito, e que as consignações das parcelas alcança vultosa importância, ficando caracterizado o perigo da demora. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos descontos, bem como a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutelas provisórias, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se e ação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por FRANCISCO EDUARDO GONCALVES MARTINS em face de BANCO DO BRASIL S/A e M. L. SANTOS CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. Segundo o exposto na inicial: (i) em maio de 2023 a pessoa jurídica M. L. SANTOS CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA ofereceu ao autor serviço para diminuição de empréstimos por ele contraídos junto ao Banco do Alfa; (ii) atendendo solicitação da pessoa jurídica M. L. SANTOS CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA o autor realizou empréstimo consignado em folha junto ao Banco Brasil; (iii) o empréstimo tinha como objetivo a quitação de outro empréstimo celebrado pelo autor junto ao Alfa; (iv) o autor, efetuou a transferência do dinheiro do empréstimo obtido junto ao Banco Brasil, conforme orientação da M. L. SANTOS CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA; (v) o valor pago pelo autor não foi utilizado pela ré para quitação do débito do autor junto ao Alfa; (vi) o autor está sendo onerado demasiadamente em razão da operação realizada. Postulada, liminarmente, que a ré seja compelida "o bloqueio judicial do valor de R$ 34.000,00 nas contas bancárias de M. L. SANTOS CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA, com a finalidade de garantir a satisfação da obrigação sub judice e que o Banco do Brasil se abstenha de realizar descontos referentes ao empréstimo contratado. É o necessário. Decido. Não há que se falar em concessão de tutela de evidência considerando que não existe tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante acerca da direito alegado nos autos. Noutro giro, o art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência, inclusive em caráter antecedente, são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo Os documentos anexados ao processo não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito do autor, especialmente no que diz respeito aos termos da negociação. Neste ponto, destaco que, embora o autor não tivesse interesse em obter o empréstimo, na inicial consta informação de que ele realizou novo empréstimo consignado. Noutro giro, especificamente em relação ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo , Fredie Didier Júnior ressalta a necessidade de que tal perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, seja concreto, atual e grave: “Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito" (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 610). Nestes termos, não há como admitir a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação na hipótese em apreço, considerando que, nos termos da inicial, a realização do negócio supostamente fraudulento foi realizado três meses atrás. Neste ponto, destaco, ainda, que os eventuais prejuízos suportados pelo auto poderão ser objeto de posterior ressarcimento. Ante o exposto, indefiro a a tutela de urgência postulada. (...)” Pois bem. Em sede de cognição sumária, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, verifica-se que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da liminar pleiteada. Isto porque extrai-se da própria narrativa do autor, ora agravante, que, apesar da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira quanto aos delitos praticados por terceiros pelos danos gerados por fortuito interno quando comprovada a fraude, a situação demonstra a ocorrência de culpa exclusiva do autor que fora vítima de correspondente bancário e deste terceiro externo, a afastar o nexo de causalidade com os serviços prestados pelo primeiro agravado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator